Tribunal: TJBA
Processo: 8029346-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029346-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIO CARVALHO FERNANDES

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE - POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE SUBTENENTE – PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE – CORREÇÃO – LEI 11.356/2009 QUE ALTEROU O ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES RESTABELECENDO AS GRADUAÇÕES HIERÁRQUICAS DE SUBTENENTE E CABO – SEGURANÇA DENEGADA

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade.

2. Ao passar à inatividade, conforme BGO de evento 46150042, a parte impetrante ostentava a patente de SUBTENENTE, passando à inatividade recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente.

3. De fato a lei 7.145/97 extinguiu a patente de subtenente, mas a mesma voltou a figurar dentre as patentes dos policiais militares quando a lei
11.
3
56/2009

alterou o Estatuto dos Policiais Militares - lei 7.990/2001 - em seu artigo 9º, inciso III, devolvendo à carreira policial militar as patentes de cabo e subtenente.

4. Em vista de tais fatos,
ao passar para a reserva em
22/06/2022
,
agiu dentro da legalidade o Estado da Bahia ao
estabelecer os cálculos dos proventos de aposentadoria com base da parte impetrante de acordo com a patente de
1º Tenente, imediatamente superior àquela ocupada
no momento da aposentação
.

5. A
ação se encontra pautada em premissa falsa na medida em que sustenta
que a patente de subtenente foi extinta pela lei 7.145/97, o que é verdade, não tendo observado, entretanto, que a mesma voltou a existir com o advento da lei 11.
3
56/2009.

6
.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029346-39.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARCIO CARVALHO FERNANDES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
da impugnação à assistência judiciária gratuita,
AFASTAR A PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA
e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .